Tribunal: TJDFT
Processo: 0019958-22.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0019958-22.2013.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS APELADO: DOUGLAS CAMILO DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Adoto o relatório da sentença (ID 59622244): “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em desfavor de DOUGLAS CAMILO DE OLIVEIRA. Nos presentes autos foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao juízo em busca de bens passíveis de penhora em nome da executada e todas as diligências restaram infrutíferas. Houve a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do decurso do prazo da prescrição intercorrente. A parte exequente manifestou-se desfavoravelmente ao reconhecimento da prescrição. (...)” O MM. Juiz Sentenciante, Dr. Mário José de Assis Pegado, da 1a Vara Cível de Samambaia, julgou no seguinte sentido: “(...) Ante o exposto, DECLARO a prescrição da pretensão executiva, EXTINGUINDO o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC. Sem custas, eis que as recolhidas são suficientes. Sem honorários, eis que somente extinta a pretensão por fato alheio à vontade da parte credora. (...).” Apelo do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (ID 59622246). Requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito. Sem contrarrazões (ID 59622250). Determinei a intimação do apelante, Banco Bradesco, para que esclarecesse quanto à sua legitimidade e interesse para interposição do apelo (ID 61070954), tendo o prazo transcorrido sem manifestação (ID 61464800). É o relatório. Analisados os autos, verifico que o feito teve início como ação de busca e apreensão proposta por Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 59619484). Após a conversão da busca e apreensão em depósito, foi deferida a substituição processual da autora por Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 59622138). Na fase de cumprimento de sentença, foi admitida a substituição processual por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (ID 59622210). Por fim, Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs apelação na condição de exequente (ID 59622246). Determinada a intimação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que esclarecesse quanto à sua legitimidade e interesse para interposição do apelo (ID 61070954), o prazo assinalado transcorreu in albis (ID 61464800). Dessa forma, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. não demonstrou legitimidade nem interesse recursal para interpor a apelação, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: “(...) 1. (...) tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno, ora em julgamento, foram interpostos por (...), pessoa que não consta como parte nos autos de origem. 2. Na mesma senda, não consta nos autos recursais nenhuma informação de que o agravante seria terceiro interessado na relação jurídico-processual de origem. (...) 4. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1791065, 07012202020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 2. No caso em análise, a apelação não foi conhecida por ilegitimidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto por pessoa jurídica diversa daquele que é parte no processo, não sendo possível simplesmente reconhecer erro material de quem interpôs o recurso. 3. Tendo em vista que o apelante é parte estranha ao feito e por isso não possui legitimidade recursal, não merece reparos à decisão que não conheceu do recurso em razão de falta de legitimidade para recorrer. (...)” (Acórdão 1428252, 07075089520218070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 1. Os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro - e não erro material - a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo. 2. No caso vertente, a decisão monocrática que negou conhecimento a embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação jurídica discutida em juízo, e que não demonstrou a presença dos elementos exigidos pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, para que terceiro possa interpor recurso, revela-se correta e impassível de reparo, ante a manifesta ilegitimidade recursal. (...)” (Acórdão 1370595, 00341849720168070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, não conheço do apelo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. (CPC/2015 932 III e 996). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator